Tribunal: TJDFT
Processo: 0703065-88.2022.8.07.0011
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703065-88.2022.8.07.0011 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCIVALDO DA COSTA ARAUJO EMBARGADA: CAIXA BENEFICENTE DOS BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por LUCIVALDO DA COSTA ARAUJO contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 57178806, que conheceu e negou provimento à apelação cível interposta pelo recorrente. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 57604843, sustenta que estaria configurado erro de fato processual no v. acórdão recorrido, porquanto não haveria qualquer correlação entre o não comparecimento do réu na audiência de instrução e a não oportunização à parte para manifestação sobre os depoimentos colhidos na indigitada assentada, bem como que a produção de prova pericial teria sido pleiteada tanto em sua contestação quanto na petição acostada ao ID 53910844, não havendo que se falar em preclusão. Aduz, ainda, que o v. decisum embargado estaria eivado de vício omissivo relacionado à sua tese recursal nodal, consubstanciada na não apresentação, pela parte adversa, de qualquer instrumento de mandato outorgando ao recorrente poderes para enviar declarações e demais documentos contábeis à Receita Federal. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 8 de abril de 2024 às 15:48:37. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora